Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a má prestação de serviços, o fornecedor goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos, sobretudo quando a controvérsia envolve serviços técnicos especializados, como os odontológicos, cuja comprovação da regularidade exige conhecimento técnico específico.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.